Tribunal: CARF
Processo: 10830.009168/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009168/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.196 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
PRIOR PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão (fls. 166 a 175), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.174.332-0, no valor de R$ 115.899,413, por ter declarado GFIPs com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no período
compreendido entre 05/2003 a 12/2004.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009168/2008-27
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009168/2008-27

ENTREGA DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES. Apresentar a empresa Guia de Recolhimento ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação previdenciária, nos termos do artigo 32, inciso IV e § 5°,
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. O citado § 5° estabelece a penalidade imposta
ao infrator de cem por cento do valor da contribuição não declarada em GFIP.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). O MPF é ato para organizar a
Administração Tributária e conferir segurança aos contribuintes. Eventual vicio em
Mandado de Procedimento Fiscal não macula o lançamento fiscal.
ARGUIÇÃO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. Não é de competência
do julgador administrativo decidir sobre constitucionalidade de lei.
MULTA MAIS BENIGNA. Nos termos do inciso II do artigo 106 do Código Tributário
Nacional (CTN), a autuada tem direito à aplicação da multa prevista na Lei n° 11.941,
de 27 de maio de 2009, se lhe for mais benigna.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 18/11/2009 (fl. 178) e apresentou
Recurso Voluntário em 14/01/2010 (fls. 179 a 192).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
O recorrente foi cientificado da decisão da DRJ no dia 18/11/2009, conforme AR
de fl. 178, referente à Intimação no 1715/09 (fl. 176).

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009168/2008-27

Tendo sido intimado da decisão proferida pela DRJ no dia 18/11/2009 (quarta-
feira) tem-se que o prazo de 30 (trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em
19/11/2009 (quinta-feira) e se encerrou no dia 18/12/2009 (sexta-feira).

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (fl. 179), tem-
se que este foi apresentado somente no dia 14/01/2010:

Não há nas razões recursais preliminar de tempestividade ou qualquer alegação
nesse sentido.
O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ 33 d D c
n ̊ 70 235/72).
Ressalta-se que a multa do CFL 68 está intimamente ligada à existência do crédito
principal. Dessarte, só deve ser mantida punição quando se constatar que houve fatos geradores
omitidos da GFIP.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo
ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
Não obstante, as razões do presente recurso não podem ser conhecidas em face de
sua intempestividade.

Conclusão
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009168/2008-27

Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital